Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724395-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA RECORRIDA: ELIZABETE PONTES FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto refere-se a rescisão de contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre as partes, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, onde várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, mas restaram infrutíferas. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que foi aplicada, de forma equivocada, a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, com respaldo no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao invés da adoção da Teoria Maior. Assevera, outrossim, que não foram apresentadas provas concretas que evidenciassem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Afirma que a mera insatisfação com a ineficácia das medidas constritivas não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016